Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-46.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800029-46.2021.8.14.0024

APELANTE: JONES DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E
o emprego de arma branca
. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL.

1.
MATÉRIA COMUM A AMBOS OS APELANTES
.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVO AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCISO VII, DO §2º, DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA SUA OCORRÊNCIA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE AS PROVAS COLACIONADAS AO CADERNO PROCESSUAL SÃO INSOFISMÁVEIS A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.

2. A palavra da vítima e das testemunhas de acusação, quando harmônica e congruente com o conjunto fático-probatório, legitima a condenação, principalmente quando a defesa não produz qualquer prova para desconstituir a acusação.

3. Tratando-se de arma branca, afigura-se irrelevante, para a configuração da majorante do inciso VII do §2º do art. 157 do Código Penal, a ausência de apreensão e aferição técnica da potencialidade lesiva do artefato utilizado no roubo.

4. condenação mantida.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes recursos de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 23 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Natanael Braga de Sousa
e
Jones da Silva Costa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual e através de advogada particular, ambos objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e o emprego de arma branca
, capitulado no
artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 8525475, que no dia
06 de janeiro de 2021
, por volta das 06h00min, os denunciados Jones da Silva Costa e Natanael Braga de Sousa, vulgo “Curico”, em união de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A01, cor azul, e a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais) em espécie, pertencentes à vítima Arnaldo Cardoso da Silva, incorrendo com sua conduta no delito previsto no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Segundo restou apurado, na data e horário acima mencionados, a vítima Arnaldo Cardoso da Silva estava em via pública, e se dirigia à peixaria em frente ao Hotel São João, ocasião em que foi abordado por dois indivíduos, sendo um de estatura mais baixa (Natanael), e outro alto (Jones), os quais exigiram os pertences das vítimas. O indivíduo de menor estatura (Natanael) estava armado com uma faca e a encostou na barriga da vítima e disse que se não entregasse os objetos iria fura-la; e enquanto o maior (Jones) segurou a vítima por trás, o mais baixo (Natanael) retirou o aparelho celular e valores em dinheiro da vítima.

Após a subtração, os denunciados empreenderam fuga correndo em direção à 10ª Rua (Campo da JOHIL). A ação delituosa foi vista por uma pessoa que acionou a Polícia Militar e passado aproximadamente trinta minutos, a vítima se encontrava na peixaria da 6ª Rua e os Policiais Militares chegaram na viatura com os denunciados Jones da Silva Costa e Natanael Braga de Sousa, ocasião em que a vítima os reconheceu como autores do crime.

Diante do ocorrido, os Policiais Militares conduziram os denunciados até a unidade policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime acima descrito e encaminhado ao juiz de plantão.

Assim, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
12 de fevereiro de 2021
, ID 8525477, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 18
de novembro de 2021
, ID 8525585.

Insatisfeita, a defesa em favor de
Natanael Braga de Sousa
interpôs recurso de apelação em 30 de novembro de 2021, ID 8525594.

Não obstante, a defesa em favor de
Jones da Silva Costa
interpôs recurso de apelação em 03 de dezembro de 2021, ID 8525595.

Em suas
razões recursais
, ID 8525606, a defesa em favor de
Natanael Braga de Sousa
requereu o afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca, prevista no inciso VII, do §2º, do artigo 157 do Código Penal, por não haver provas seguras acerca da sua ocorrência.

Em suas
razões recursais
, ID 8525611, a defesa em favor de
Jones da Silva Costa
solicitou o decote da causa de aumento do emprego de arma branca, prevista no inciso VII, do §2º, do artigo 157 do Código Penal, devendo o apelante ser condenado unicamente pela prática do crime de roubo simples.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8525614, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida em todos os seus termos a sentença condenatória imposta aos apelantes.

Nesta
Superior Instância
, ID 12988991, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
de ambos os recursos, mantendo-se incólume a sentença ora vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o
relatório
que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Natanael Braga de Sousa
e
Jones da Silva Costa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual e através de advogada particular, ambos objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e o emprego de arma branca
, capitulado no
artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 8525606, a defesa em favor de
Natanael Braga de Sousa
requereu o afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca, prevista no inciso VII, do §2º, do artigo 157 do Código Penal, por não haver provas seguras acerca da sua ocorrência.

Em suas
razões recursais
, ID 8525611, a defesa em favor de
Jones da Silva Costa
solicitou o decote da causa de aumento do emprego de arma branca, prevista no inciso VII, do §2º, do artigo 157 do Código Penal, devendo o apelante ser condenado unicamente pela prática do crime de roubo simples.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVO AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCISO VII, DO §2º, DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA SUA OCORRÊNCIA
:

Neste particular, sendo matéria comum a ambos os apelantes, verifico que fora alegado, através de suas respectivas defesas, a ausência de substrato probatório suficiente a demonstração do emprego de arma branca, tipo faca, na conduta delitiva narrada na exordial acusatória, razão pela qual a majorante do
inciso VII, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
deve ser afastada.

Todavia, em que pese os elementos apresentados pelas combatentes defesas, adianto que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

Na hipótese, ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do delito imposto aos ora apelantes, e a incidência da indicada causa de aumento, assim discorreu o magistrado a
quo
,
in verbis
:

“
(...). 2.2.1 DA MATERIALIDADE E AUTORIA. A materialidade do delito cometido contra a vítima constata-se pelos seguintes elementos de convicção: I) boletim de ocorrência policial (ID. 22253591); II) auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID. 22253591 – p. 05); III) depoimentos testemunhais. A autoria também se faz presente, levando-se em consideração os depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em sede judicial. Senão vejamos: a) A vítima
ARNALDO CARDOSO DA SILVA
, em seu depoimento em
sede judicial
, declarou:
Que estava trabalhando e, ao se deslocar para ir ao hotel, quando passava na frente do posto de saúde, os acusados passaram e pediram dinheiro
;
que o depoente chegou a dar um dinheiro para os acusados e
,
aproximadamente 2 minutos depois
,
correram atrás da vítima e
,
utilizando uma faca
,
subtraíram seu dinheiro e celular
;
Que o mais baixo tirou o dinheiro e estava com a faca
;
Que o mais alto lhe segurou por trás
;
Que um conhecido seu foi quem chamou a polícia
; Que após o fato, o depoente foi jantar,
chegando a polícia 30 minutos depois com os 2 denunciados na viatura
,
tendo feito o devido reconhecimento
;
Que a vítima recuperou o celular e a quantia subtraída
;
Que, segundo os policiais, os bens estavam com os denunciados
;
Que viu a arma utilizada no crime, sendo uma faca de serra pequena
;

b) A
testemunha
PM JAIR
ALEXANDRE MIRANDA DE JESUS,
ouvido em sede judicial, declarou:
Que foram acionados via 190 e se dirigiram ao local onde teriam ocorrido os fatos; Que pelas características de vestimenta e estatura foram encontrados os denunciados juntos; Que na 12ª rua, aproximadamente dez metros da transamazônica, encontramos os mesmos indivíduos com as mesmas características dos autores do crime; Que fizeram a abordagem e verificaram que o denunciado NATANAEL estava em posse do aparelho celular da vítima
e encontraram uma faca que estava ao lado dos denunciados
;
Que os denunciados ao verem a viatura tentaram se livrar da faca
;
Que a faca era uma faca de mesa (de serra) pequena
; Que indagaram a situação do celular e os denunciados caíram em contradição ao relatarem de quem seria a propriedade do aparelho celular; Que em seguida foram atrás da vítima e apresentaram os denunciado para
a vítima que reconheceu os acusados e a faca utilizada no crime
; Que a vítima descreveu que o grandão (JONES) havia lhe segurado enquanto o menor estatura (NATANAEL) era o mais “saliente”, exaltado; Que o de menor estatura (NATANAEL) disse à vítima que se não entregasse o dinheiro e o aparelho celular para (NATANAEL),
este iria furá-lo
; Que o valor subtraído da vítima seria aproximadamente R$ 120,00 (Cento e vinte reais);
Que entre o momento do crime e a abordagem policial dos autores do delito foi aproximadamente uns 10 minutos
; Que a vítima também reconheceu o aparelho celular como seu; Que durante a abordagem policial, questionaram os denunciados a quem pertencia o aparelho celular; Que os denunciados caíram em contradição; Que então decidiram diligenciar e encontraram a vítima, a qual reconheceu o aparelho celular; Que os denunciados negaram os fatos;
Que a faca foi encontrada próximo aos denunciados
;
Que a vítima reconheceu os denunciados e a faca também
; (...).
Restou indubitavelmente provado que os acusados, em suas condutas delituosas, fizeram uso do emprego de arma branca, incidindo na causa de aumento de pena prevista no inciso VII do § 2º do artigo 157 do Código Pena
l.
Isso se verifica a par do termo de exibição e apreensão de objeto (ID. 22253591 – p. 05)
e das
provas testemunhais produzidas em sede judicial
. A caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo está prevista no § 2º, inciso VII, do art. 157 do Código Penal, que aduz: (...).
Consoante se percebe a par das provas produzidas, os denunciados se utilizaram do emprego de arma branca com o fim de ameaçar a vítima a entregar a res furtiva
. Dessa forma,
é mister reconhecer a incidência da majorante presente no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro
. (...).
” ID 8525585.
Grifei

No caso concreto, portanto, diferentemente do que alega a defesa, as causas de aumento referente ao concurso de pessoas e emprego de arma branca – tipo faca -, restaram satisfatoriamente comprovadas pela palavra da vítima
Arnaldo Cardoso da Silva
, em juízo, assim como pelo depoimento dos Policiais Militares responsáveis pela prisão dos ora apelantes.

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a utilização de arma branca, tipo arma de fogo, na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do veredito condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - DESCABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Em acréscimo, o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação dos ora apelantes nos termos da sentença condenatória ora hostilizada, estando devidamente comprovada a ocorrência das
causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma branca
, nos moldes descritos nos
incisos II e VII, do §2º, do artigo 157 do Código Penal Brasileiro
.

Ademais, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena imposta ao ora apelante, atento às diretrizes do
artigo 59 e 68 do Código Penal
, fixando a
pena-base
no patamar mínimo legal, de maneira individualizada, de maneira fundamentada, em observância ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual será mantida.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos em favor de
JONES DA SILVA COSTA
e
NATANAEL BRAGA DE SOUSA
, e, no mérito,
NEGOS-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 28/03/2023